Tribunal: TJDFT
Processo: 0756350-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA ASSOCIADA A TORCIDA ORGANIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de violência coletiva envolvendo torcidas organizadas, ocorrido no interior de ônibus de transporte público, resultando no óbito da vítima após agressões físicas e golpes de arma branca desferidos por adolescente, com adesão e participação do paciente na dinâmica delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui natureza cautelar e exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais oficiais, e os indícios de autoria decorrem de prova oral, relatórios policiais e imagens do sistema de monitoramento do transporte coletivo.
5. As circunstâncias fáticas indicam que o paciente aderiu à conduta violenta do grupo, participando das agressões contra a vítima já esfaqueada, extrapolando o mero incentivo moral e contribuindo para o resultado morte, à luz da teoria monista do concurso de pessoas.
6. A gravidade concreta do delito é evidenciada pela extrema violência, pela prática em concurso de agentes vinculados a torcida organizada, pela motivação fútil associada à rivalidade esportiva e pela execução em local público, expondo terceiros a risco.
7. A periculosidade social do paciente resta demonstrada pela dinâmica delitiva, pelo histórico de atos infracionais e registros policiais, indicando risco de reiteração criminosa.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública diante da intensidade da violência e do contexto dos fatos.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade formal, residência fixa ou trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
10. O habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado de fatos e provas, sendo inadequado para rediscutir o grau de participação do paciente ou a negativa de autoria.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 29 do CP, 312, 313, I, e 319; CP, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC, Acórdão 1635441, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022; STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, HC no 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009.